Tribunal: STF
Processo: AI 135046
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-23
Data de publicação: 1990-10-23

Ementa:
- ICM - CUMULATIVIDADE VEDADA - ALIQUOTAS DIFERENCIADAS -
ABATIMENTO. A PRATICA DE ALIQUOTAS DISTINTAS NÃO SUGERE A
EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. DA-SE A INCIDENCIA CONSIDERADOS OS
PERCENTUAIS PRATICADOS PELOS ESTADOS, FACE ATÉ MESMO AO SISTEMA
FEDERATIVO. A HIPÓTESE COMPORTA MERO ABATIMENTO, CONSIDERADO O
VALOR REALMENTE COBRADO E NÃO O RELATIVO AO RESULTANTE DE ALIQUOTA
MAIS ALTA - ARTIGO 23, INCISO 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967,
COM A REDAÇÃO IMPRIMIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23 DE 1983.